Tribunal: TCU
Processo: 005.846/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marlene das Chagas Carneiro contra o Acórdão 2.569/2024-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Marlene das Chagas Carneiro contra o Acórdão 2569/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2569/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marlene das Chagas Carneiro e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, os pagamentos questionados por este Tribunal deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Ministério da Fazenda.